Tribunal: TJES
Processo: 5008785-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008785-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RENATA FIRME PEREIRA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM TDAH E DISLEXIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOPEDAGOGIA. NATUREZA TERAPÊUTICA. DEVER DE COBERTURA. RECUSA INDIRETA. FORMALISMO EXCESSIVO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização de tratamento multidisciplinar (psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo) a paciente com TDAH e dislexia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o tratamento com psicopedagogo, prescrito para paciente com transtorno de aprendizagem, possui natureza de saúde e cobertura obrigatória pelo plano; (ii) analisar a ocorrência de julgamento
ultra petita
quando a decisão inclui terapia (fonoaudiologia) expressamente indicada em laudo médico, mas não repetida no rol final de pedidos da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intervenção psicopedagógica, quando prescrita para o tratamento de transtornos de aprendizagem como a dislexia, assume caráter terapêutico e de saúde, sendo de cobertura obrigatória pelo plano, podendo ser considerada como uma abordagem da psicologia.

4. A exigência de formalidades excessivas para a autorização do tratamento, como a especificação da formação do profissional no laudo médico, representa barreira injustificada ao acesso à saúde e se equipara à recusa de cobertura.

5. Não configura julgamento
ultra petita
a decisão que, com base em uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, inclui na condenação terapia expressamente indicada no laudo médico que fundamenta a causa de pedir, ainda que não repetida no tópico específico dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O tratamento com psicopedagogia, quando indicado por médico para paciente com transtorno de aprendizagem, tem natureza terapêutica e é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, não se confundindo com mero reforço educacional. 2. A petição inicial deve ser interpretada de forma lógico-sistemática, não havendo julgamento
ultra petita
se a decisão abrange pedido implícito no conjunto da postulação, especialmente quando amparado em laudo médico que integra a causa de pedir.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008785-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO VICTOR CARAN BARBOSA - ES25622-A
AGRAVADO: RENATA FIRME PEREIRA, M. F. G.
Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO MOREIRA MONICO - ES34786

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Norte Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maitê Firme Guedes e Renata Firme Pereira deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize o tratamento da autora relacionado a acompanhamento clínico de psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: i) que a psicopedagogia não se enquadra como assistência à saúde, mas sim como método de aprendizagem de natureza educacional, estando, portanto, excluída da cobertura contratual e legal (Lei nº 9.656/98); ii) que não houve negativa de cobertura, mas apenas uma solicitação de adequação da prescrição para esclarecer se o profissional executante seria um psicólogo (coberto) ou um pedagogo (não coberto); iii) que o contrato exclui expressamente procedimentos não previstos no rol da ANS, sendo o caso do atendimento por pedagogo; e iv) que a decisão agravada seria ultra petita ao determinar o custeio de sessões de fonoaudiologia, terapia que não teria sido objeto do pedido liminar da autora.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso restou indeferido.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, verifico que foram acostados laudos médicos circunstanciados, apontando diagnóstico compatível com
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e dislexia (CID F90.0/R48)
, prescrevendo a necessidade de acompanhamento multidisciplinar, incluindo psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, reforço escolar e atividades curriculares adaptadas.

A alegação da agravante de que a psicopedagogia possui natureza exclusivamente educacional não se sustenta, já que para portadores de transtornos de aprendizagem como a dislexia, a intervenção psicopedagógica assume caráter terapêutico, sendo essencial para mitigar os impactos da condição clínica na vida da paciente.

A jurisprudência corrobora a possibilidade de cobertura, desde que o tratamento ocorra em ambiente clínico, como determinado pelo juízo de origem. Vejamos:

"A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino" (REsp n. 2.064.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 8/3/2024).

A tese de que não teria havido recusa, mas mero pedido de "adequação" da prescrição, não merece amparo, de qualquer forma, soa como formalismo excessivo e impõe barreira injustificada ao acesso ao tratamento, afinal, a exigência de que o laudo médico especifique se o profissional é "psicólogo com abordagem em psicopedagogia" em detrimento de "pedagogo" representa, na prática, um obstáculo que retarda ou impede a terapia, conduta que se equipara à recusa de cobertura.

Quanto ao suposto deferimento de medida
ultra petita
pela inclusão da fonoaudiologia, a insurgência também parece não merece prosperar, já que a petição inicial, deve ser interpretada de forma lógico-sistemática.

Um dos laudos médicos que fundamenta toda a pretensão inicial indica expressamente a necessidade de "acompanhamento com psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia", e embora não conste de forma expressa o termo no tópico final dos pedidos da exordial, a cobertura para tal terapia está contida no pedido mais amplo de custeio integral do tratamento prescrito, do qual o laudo é parte indissociável.

Destaco por fim que, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde do paciente, a medida adotada pelo juízo originário, diante da controvérsia, se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravada.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)